Tribunal: TJDFT
Processo: 0732080-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PREJUDICADA. EXIGIR CONTAS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. URGÊNCIA. AUSENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Resta prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida.

2. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único).

3. Os efeitos da concessão da gratuidade de justiça somente podem retroagir à data do primeiro pedido apresentado.

4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.